Tribunal: TJMT
Processo: 1007345-76.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007345-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS - CPF: 051.530.101-98 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (ASSISTENTE), EDIVAN RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 706.447.381-03 (ASSISTENTE), MARCELE FRANCA NEVES - CPF: 003.128.621-64 (ASSISTENTE), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA KMIECIK - CPF: 014.724.341-61 (VÍTIMA), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA DHPP DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), ROBSON BRITO ARCANJO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS FAVORÁVEIS, AS DO CRIME TERIAM SIDO NEGATIVAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS;

JUS AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DIREITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA -

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS - ÚNICA FACADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUEBRA DA LÂMINA OU DESCOLAMENTO DO CABO - PARECER DA PGJ - CONSEQUÊNCIAS - IDADE DA VÍTIMA - 36 (TRINTA E SEIS) ANOS - DEPRECIAÇÃO INIDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TENRA IDADE ENTRE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E A TRANSIÇÃO À FASE ADULTA - PENA-BASE REDUZIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se
“não há elementos de provas sobre as condições da faca utilizada no momento do delito, também é inviável concluir que sua danificação ao atingir o corpo da vítima, tenha sido fruto exclusivamente do ódio, voracidade, impetuosidade da acusada ao golpeá-la”
(Parecer da PGJ nº 003101-010/2021), razão pela qual a negativação das circunstâncias do crime deve ser afastada.

O c. STJ considera que a tenra idade apta a negativar as consequências do crime compreende pessoas mortas entre a infância, adolescência e a transição à fase adulta (STJ, AgRg no REsp 1.835.097/PA).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP).

A
“
atenuante
da
confissão
espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP; AgRg no AREsp 2.279.202/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1007345-76.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1007345-76.2021.8.11.0003), que a condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (fls. 583/590 - ID 155171879).

A apelante sustenta que: 1) as circunstâncias e consequências do crime teriam sido negativas mediante fundamentações inidôneas;

2) faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 3)
“reconhecida a atenuante da confissão e presente a agravante da reincidência, a medida correta será a compensação entre elas”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (fls. 662/677 - ID 174954160).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo (fls. 679/689 - ID 174954162).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – ré condenada pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal (homicídio qualificado), a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – revisão da dosimetria da pena – na primeira fase, postula o afastamento da negativação das vetoriais “circunstâncias” e consequências” do crime – na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), compensando-a com a agravante da reincidência – subsidiariamente: a alteração da fração utilizada no agravamento da pena, em virtude da reincidência, para 1/6 (um sexto) – com razão a recorrente – necessidade de revisão da dosimetria da pena – inviabilidade da valoração negativa referente as “circunstâncias” e “consequências” do crime – ausência de motivação idônea demonstrando que conduta da acusada extrapola os limites da circunstância delitiva prevista no tipo penal violado – idade da vítima que não se enquadra no conceito de tenra idade ou pouca idade utilizada na jurisprudência para desvaloração das consequências do crime – afastamento da negativação das vetoriais “circunstâncias” e “consequências” do crime na primeira fase da dosimetria – possibilidade de reconhecimento da confissão da ré – REsp n. 1.972.098/SC: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – arestos do STJ – precedentes judiciais – compensação integral com a agravante da reincidência – pertinente a reforma da dosimetria da pena – pleito subsidiário prejudicado – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 179545655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22/03/2021, às 19h40min, em via pública, na Rua Cuiabá, Centro desta cidade, a vítima VANESSA DA SILVA KMIECIK recebeu golpe de faca no tórax, causando-lhe ferida pérfuro-incisa entre as 1ª e 2ª costela à direita e ferida pérfuro-incisa em pedículo vascular do coração, na artéria aorta, causando anemia aguda por hemorragia interna decorrente de ação de instrumento perfurocortante, que fora a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que a denunciada ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS, [...], agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi a autora do golpe de faca desferido na vítima Vanessa da Silva Kmiecik.

O crime fora praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento ocorrido entre a vítima e a denunciada. A vítima e a denunciada são garotas de programa e, de acordo com os autos, recorrentemente desentendiam-se, posto que a vítima Vanessa, tempos atrás, envolveu-se com o marido da denunciada Ana Cláudia, o que gerou um atrito entre elas.

Na data dos fatos, vítima e denunciada, que não tinham uma boa convivência, iniciaram uma discussão (por motivos ainda não esclarecidos) que evoluiu para uma luta corporal, sendo que durante a contenda a denunciada desferiu golpe de faca contra a vítima.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. Conforme registrado nos autos, durante a discussão a denunciada sacou uma faca que trazia escondida na cintura e, com extrema força, cravou-a no peito da vítima vindo, inclusive, a quebrá-la, ficando apenas com o cabo nas mãos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS, como incursa no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido) com implicações da Lei Federal nº 8.072/90
[...].”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID 155172231)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à culpabilidade, não vislumbro peculiaridades. Deixo de me manifestar quanto os antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Nada relevante em relação à conduta social e personalidade. Quanto às circunstâncias do crime, chamou-se atenção à voracidade, pelas múltiplas lesões encontradas na vítima, mas especialmente pela evidência de ódio, ao ponto da faca se quebrar no coração da ofendida. Logo, aumento a pena em 01 (um) ano. Quanto aos motivos deixo de elencar tendo em vista que o Srs. Jurados reconheceram a qualificadora do motivo fútil, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual. Em relação às consequências, cumpre elencar que, à época, a ofendida possuía a idade de 36 (trinta e seis) anos, bem abaixo dos 50% da expectativa de vida do brasileiro. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores. Deste modo, majoro a pena em 06 (seis) meses. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base da condenada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Existe a agravante da reincidência, pois a acusada é reincidente específica em crime homicídio. Observa-se pelo Executivo de Pena nº 0002658-26.2017.8.11.0064, que a acusada possui condenação pelo crime de Homicídio Privilegiado, nos autos de nº 0005665- 07.2009.8.11.0064, perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca, com trânsito em julgado na data de 02 de maio de 2016, ou seja, anterior aos fatos comento e tal pena não está extinta. Logo, agravo a pena em 03 (três) anos pela reincidência específica. No que tange as atenuantes, a ré confessou os fatos em sede policial e no sumário da pena, todavia, em Plenário contou uma versão diferente e com fatos isolados dos autos. Ademais, fundamentou sua ação em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo a acusada criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. Ao criar uma falsa cena de crime, a requerida em nada contribuiu ao deslinde da lide. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Conforme preceitua o art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado,

posto que a pena ultrapassa 08 (oito) anos e se trata de condena reincidente. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena. [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 583/590 - ID 155171879)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao considerar desfavoráveis as circunstâncias [
“múltiplas lesões encontradas na vítima, mas especialmente pela evidência de ódio, ao ponto da faca se quebrar no coração da ofendida”
] e consequências do crime [
“pouca idade da vítima”
-
“36 (trinta e seis) anos”
].

Ocorre que a vítima fora atingida por única facada e não foram produzidas provas a fim de esclarecer se houve a quebra da lâmina ou apenas o descolamento do cabo, no momento do golpe.

Como bem consignado pela i. PGJ,
“se não há elementos de provas sobre as condições da faca utilizada no momento do delito, também é inviável concluir que sua danificação ao atingir o corpo da vítima, tenha sido fruto exclusivamente do ódio, voracidade, impetuosidade da acusada ao golpeá-la”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 179545655).

Por sua vez, o fato da vítima ter 36 (trinta e seis) anos de idade não autoriza a elevação da pena basilar, segundo jurisprudência do c. STJ, a qual considera que a tenra idade apta a negativar as consequências do crime compreende pessoas mortas entre a infância, adolescência e a transição à fase adulta (STJ, AgRg no REsp nº 1.835.097/PA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 28.9.2020).

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0004986-70.2019.8.11.0059 -Primeira Câmara Criminal - 10.11.2022; AP N.U 1000423-19.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 11.7.2022).

Afastadas as avaliações negativas das circunstâncias e consequências do homicídio, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente não aplicou a atenuante da confissão espontânea, ao consignar que
“a ré confessou os fatos em sede policial e no sumário da pena, todavia, em Plenário contou uma versão diferente e com fatos isolados dos autos”
, bem como
“fundamentou sua ação em falsa legítima defesa”.

Todavia, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Noutro giro, a
“
atenuante
da
confissão
espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, a pena intermediaria - 12 (doze) anos de reclusão - resulta em definitiva, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - justifica o inicial fechado (STJ, HC nº 525.846/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena da apelante a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023